Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS EM QUANTIDADE EXPRESSIVA NA POSSE DO RÉU. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de expressiva quantidade de droga na posse do réu, preso em flagrante em conhecido ponto de tráfico, após movimentação suspeita visualizada por policiais civis, e dispensa de porção de entorpecente na via pública, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. A dinâmica apresentada nos autos não deixa dúvidas de que a abordagem se deu em razão de fundadas suspeitas, e não de forma aleatória e abusiva.

2. Em relação a quantidade de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base em patamar inferior ao critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra a desproporcionalidade alegada.

3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese, uma vez que, nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

4. O privilégio, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, foi acertadamente afastado uma vez que o réu não cumpre o requisito legal da primariedade, que consubstancia óbice inafastável. 4.1. A norma não exige que haja reincidência específica para que a benesse seja incabível.

5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e a condição de reincidente do réu, correto o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. 5.1. A norma não prevê a reincidência específica para que o regime inicial seja mais gravoso, tão somente a condição de reincidente, como é o caso do réu.

6. Recurso conhecido e desprovido.